Tribunal: CARF
Processo: 10120.721044/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721044/2014-78
ACÓRDÃO
2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIAS REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2012
AÇÃO JUDICIAL.RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.( Súmula CARF no 1)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários interpostos (i) pelo Recorrente, face à propositura de ação judicial com o
mesmo objeto, restando configurada renúncia à via administrativa em face ao princípio da
unidade de jurisdição; e (ii) pelos solidários, tendo em vista ausência da instalação do litígio, eis
que não apresentaram impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 17/02/2014, 19/02/2014, 21/02/2014, fls. 04 a 23, os contribuintes e
litisconsortes passivos (arts. 124, 131 a 135 CTN) foram notificados da constituição de créditos
tributários para cobrança de contribuições devidas ao Senar (Terceiros), Auto de Infração DEBCAD
no 51.056.825-4 de fls. 03/31; em razão da comercialização da produção rural de produtor pessoa
física (sub-rogação – art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991) referentes às competências de 01/2010
a 11/2012, Levantamentos: RL – PRODU RURAL ADQ PES FISICA TXT e RS – PROD RURAL ADQ PF
SPED FISCAL, com aplicação de multa proporcional qualificada e agravada (225%), além de juros
de mora, totalizando R$ 1.526.220,92.
O processo relativo à cobrança das contribuições incidentes sobre a receita bruta é
o PAF 10120.721030/2014-54, cujo deslinde do contencioso restou desfavorável à contribuinte
após o recurso voluntário não ser conhecido por renúncia, conforme o voto condutor do acórdão1,
cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E DECISÃO JUDICIAL.CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF N° 1.
Restando comprovado haver o contribuinte ter estabelecido litígio no Poder
Judiciário cujo objeto abarca parte da matéria submetida à apreciação em
processo administrativo, deve ser aplicada a Súmula CARF n° 1: "importa renúncia
às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial", dada a prevalência do entendimento emanado
naquela esfera sobre eventual decisão administrativa.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 34/45, circunstanciando os fatos,
fundamentos de direito, o cálculo do montante devido e os sujeitos passivos das obrigações,
sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 01.2.01.00-
2013-01029-0, iniciado em 04/12/2013, fls. 903/905, cujo encerramento se deu em 11/02/2014,
fls. 889. Constam dos autos balancete de contas, fls. 91/100; ofício e certidões, fls. 101/107;
contratos social e alterações, fls. 108/124; extrato de consulta dívida ativa da União, fls. 126/128;
relatório de notas fiscais de entrada, fls. 132/158; termos, exigências da autoridade e respectiva
resposta, fls. 159/162 além de outros documentos conforme fls. 866/970; cópias de GFIP Web, fls.
178/185; listagem fornecida para fiscalização em arquivo TXT, fls. 186/465 e fls. 673/864; SPED
FISCAL, fls. 466/672.

1 Acórdão no 2402-005.198 - 4a Câmara/2a Turma Ordinária/2a Seção de Julgamento - CARF - 13/04/2016
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
3
Em apertada síntese, a exação decorre de:
a) Omissão de retenção, declaração e recolhimento
A contribuinte deixou de reter, declarar e recolher os tributos previdenciários
vinculados à sub-rogação, devidos ao Senar e incidentes sobre a comercialização da produção
rural de produtor pessoa física nos períodos lançados, fls. 36:
(Relatório Fiscal)
Contribuição social para Terceiro - SENAR, devida pela empresa fiscalizada e
devedores solidários. Contribuição não descontada, não declarada ou não
recolhida. Contribuição incidente sobre Produto Rural adquirido de Pessoa Física.
Produto Rural não declarado em GFIP. Contribuição social prevista no art.6o da
Lei 9528/97. Os débitos estão detalhados nas listagens: “Lista Produto Rural de PF
2010”, “Lista Produto Rural de PF 2011”, “Lista Entrada PF Sped Fiscal 0711 a
1212”.
b) Omissão na prestação de informações obrigatórias – aplicação de multa
qualificada e agravada
A autoridade tributária descreve omissão de informações obrigatórias, após
regularmente intimada, divergências verificadas na análise contábil e não esclarecidas impedindo
a fiscalização de verificar a regularidade, o que motivou a aplicação da multa qualificada:
(Relatório Fiscal)
7.
A empresa fiscalizada não apresentou todos os documentos e
esclarecimentos necessários no andamento da ação fiscal. Não apresentou
arquivo digital padrão Manad com dados contábeis do ano base 2012, nem Livro
Diário e Razão de 2012, necessário nesta ação fiscal devido a empresa não ter
declarado/entregue seu Sped Contábil de 2012. Não apresentou documentação
dos bens da empresa nem de seus responsáveis. Não apresentou Livro de Entrada
de 2012. Não prestou esclarecimento sobre os CNPJ e CPF dos fornecedores de
produto rural em 2012, esclarecimento necessário por ter apresentado à
fiscalização um arquivo incompleto, com parte das Entradas em 2012, em PDF, o
qual não propiciava análise completa, somatórios, filtragens, separações,
comparativos com outros dados, nem possibilitava a conferência de seu Sped
Fiscal de 2012. Não esclareceu sobre diversas divergências nos valores de
arquivos e dados da empresa fiscalizada, conforme citações e exemplificações no
TIF 3 e TIF 4. A empresa fiscalizada não esclareceu as diferenças entre suas
listagens em TXT com as Entradas nos anos 2010 e 2011, com sua escrituração nos
Livros de Entrada 2010 e 2011, como também, com seu Sped Fiscal de 07/2011 a
12/2011. Por exemplo, a empresa não esclareceu sobre divergências em
dezembro/2010 nas Entradas na listagem em TXT, onde totalizam
R$7.195.150,47, enquanto no Livro de Entrada (livro em papel) o total em
dezembro/2010 é de R$7.443.876,68. Para o mês de novembro/2010 o total de
Entradas no arquivo TXT é R$8.009.325,78, mas no Livro de Entradas o total é de
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
4
R$8.085.116,98. No mês de janeiro/2011, o total de aquisições na listagem TXT é
de R$6.117.547,43, no Livro de Entrada é de R$6.292.614,45. No mês de
fevereiro/2011, o total de aquisições no arquivo TXT é de R$5.279.374,55,
enquanto no Livro de Entrada o total é de R$5.429.896,86. Na sua listagem em
TXT consta valor total de aquisições em 2011 de R$113.502.484,62, porém no
Sped Contabil a compra de mercadorias foi no total de R$68.467.922,92 em 2011.
No mês 07/2011, o total de aquisições no Sped Fiscal é de R$ 9.545.238,63,
enquanto que o total de aquisições listadas no arquivo TXT apresentado a esta
fiscalização é de R$9.353.210,37. No mês 08/2011, na listagem em TXT as
aquisições totalizam R$9.686.205,71, já no Sped Fiscal as Entradas estão
totalizadas em R$9.853.030,38. No mês 12/2011, o Sped Fiscal tem um total de
R$16.108.608,77, enquanto na listagem em TXT há um total de R$15.938.924,19.
Não prestou esclarecimento sobre a divergência em torno de 93% entre o total da
sua listagem em PDF de 01/2012 a 06/2012 e o total no mesmo período no Sped
Fiscal.
8.
O não esclarecimento das divergências entre os dados apresentados pela
empresa, divergência de aquisição de produto rural entre o Livro de Entrada,
Sped Fiscal, listagem arquivo TXT e listagem no arquivo PDF, não possibilitou
que a fiscalização conferisse dados/documentos, sendo necessário escolher
apenas uma das fontes, desconsiderando todas outras fontes, deixando de ser
possível a conferência de dados apresentados à fiscalização. (grifo do autor)
9.
A empresa não prestou à fiscalização nenhum dos esclarecimentos
notificados no TIF 3, como exemplificado acima, o que agrava a multa aplicada
sobre o débito tributário. Também, como há indícios de, em tese, práticas de
crimes tributários, foi aplicada multa qualificada agravada, ou seja, a multa de
ofício foi aplicada em dobro e acrescida de sua metade, como previsto no art.35-
A da Lei 8.212/91 e art.44 da Lei 9.430/96. (grifo do autor)
(...)
Multa qualificada e agravada. Multa duplicada e aumentada da metade. Multa de
225%, conforme art.35-A da Lei 8.212/91, art.44, I, e §§ 1o e 2o da Lei 9.430/96,
devido ter indicio, em tese, de prática de crimes.
c) Prática de atos com infração à lei – responsabilidade solidária – empresas de
mesmo grupo econômico e de pessoas
O relatório fiscal descreve, entre outros, a existência de empresas de mesmo grupo
de pessoas e ramo de atividade, além de localizadas no mesmo endereço da ocorrência dos fatos
geradores, constituindo grupo empresarial. Informa a autoridade que a contribuinte, após
fiscalizada, mudou de cidade, reduziu o faturamento e atividades somente mantendo o CNPJ e o
sócio Elias, com o registro de abertura de nova empresa no mesmo local anteriormente
estabelecido, constando como sócia a filha deste, a Sra Adrielly Mendanha Cardoso. Portanto e no
entender da fiscalização as modificações ocorridas na sociedade fiscalizada teve o real objetivo
de fraude, sonegação e conluio para criar nova empresa desvinculada dos débitos e restrições
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
5
fiscais, sendo na prática administrada esta pelo Sr. Elias. Acrescente-se ainda, conforme relatório,
que a omissão de declaração dos fatos geradores e recolhimento daqueles tributos objeto do
lançamento constitui em tese a prática de crimes de sonegação fiscal:
(Relatório Fiscal)
13.
No endereço em que ocorreram os fatos geradores das contribuições
sociais lavradas nesta fiscalização, GO-70 Km 46 Zona Rural Inhumas-GO, foram
formalizadas mais de uma empresa do mesmo grupo de pessoas e do mesmo
ramo de atividades, CARNES, conforme dados cadastrais nos arquivos
"Frigorífico Vale do Cedro antes da sucessão" e "Sucessora Meia Ponte
Alimentos". Até hoje, o Frigorífico Cedro ou Frigorífico Vale do Cedro ainda está
funcionando em Inhumas-GO, em seu mesmo endereço, no mesmo local em que
ocorreram os fatos geradores dos débitos agora lavrados. Até 28.03.2012, a
empresa fiscalizada era no município de Inhumas-GO, no endereço do anterior e
do atual Frigorífico Vale do Cedro ou Frigorífico Cedro. Em março/2012, a
empresa fiscalizada alterou seu nome, mudou para município de Nova Veneza-
GO, reduziu faturamento e atividades para açougue, mantendo apenas CNPJ, o
sócio Elias e os vultosos valores de débitos tributários já existentes na RFB e
Cadin. Em 2011, no mesmo endereço do Frigorífico Cedro, abriram a empresa
Máster Agroindustrial Ltda ME, CNPJ 13.263.292/0001-05, da filha do Sr.Elias,
Adrielly Mendanha Cardoso, de Oliveiro Pimenta Mendonça e de Marcelo
Rodrigues da Silva. A filha Adrielly foi sócia no Frigorífico Cedro até 05/2010.
Sr.Oliveiro P.Mendonça é o atual proprietário do Frigorífico Cedro no mesmo
estabelecimento da GO-70 Inhumas-GO, com a empresa Meia Ponte Alimentos
Eireli, CNPJ 15.182.568/0001-48, aberta com o nome de fantasia Cedro
Alimentos apenas 16 dias antes da formalização da alteração da empresa agora
fiscalizada. De 2004 a 2005, a esposa do Sr.Elias e mãe de Adrielly, Sra.Divina
Mendanha, foi sócia da empresa agora fiscalizada. Em 2005, Marcelo Rodrigues
da Silva foi sócio da empresa agora fiscalizada, porém ainda é sócio de Adrielly
na empresa Máster Agroindustrial Ltda. (grifo do autor)
14.
Conforme constatações no TIF 4, no endereço do frigorífico fiscalizado,
Frigorífico Vale do Cedro ou Frigorífico Cedro, há três empresas do ramo de
"Carnes", do mesmo grupo de pessoas, utilizando o mesmo telefone 62-
35141271, inclusive este mesmo telefone foi cadastrado na JUCEG e RFB-Receita
Federal do Brasil, portanto compõem "grupo empresarial", sendo solidárias com
os débitos tributários, conforme arts.124, 131 a 135 do CTN-Código Tributário
Nacional. A alteração da empresa fiscalizada para outro município, com outra
denominação e atividade, passando a ser a empresa Casa de Carne Nova Itália
Eireli, anteriormente denominada Frigorífico Vale do Cedro Ltda, a qual já era
devedora de mais de R$7.600.000,00 em débitos tributários federais lavrados
até a competência 12/2009, foi muito útil para a continuidade dos negócios do
frigorífico. O frigorífico continua no mesmo endereço, sendo
tocado/administrado pelo mesmo Sr.Elias, mas desvinculado de seus débitos ou
restrições fiscais. Portanto, há indícios de que a mudança de CNPJ do frigorífico
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
6
e a mudança da empresa fiscalizada fere princípios legais, pois, em tese, há
indícios de que foi realizada com intuito de fraude, sonegação e conluio, como
previsto na Lei 8.137/90, Lei 4502/64 em seus arts.71 a 73, e no CTN. Desse
modo, os sócios das empresas no endereço do frigorífico são solidários com
débitos tributários da empresa fiscalizada, conforme arts.134, 135, e inciso I do
art.124 do CTN. (grifo do autor)
15.
Também, há indícios de que, em tese, foram praticados os crimes de
sonegação de contribuições tributária, contra ordem tributária e de falsificação de
documento público, previstos na Lei 8137/90 e arts. 337-A e 297 do Código Penal,
pois nas GFIP de 01/2010 a 12/2012 da empresa fiscalizada não foram declarados
todos fatos geradores tributários, não tendo sido declarado em GFIP nem
recolhido, vultoso volume de produto rural adquirido de pessoa física.
16.
Assim, conforme os sete TSPS-Termos de Sujeição Passiva Solidária, são
devedores solidários Elias Batista Cardoso, Adrielly Mendanha Cardoso, Oliveiro
Pimenta Cardoso, Marcelo Rodrigues da Silva, proprietários de empresas criadas
no mesmo endereço e do mesmo ramo de atividade do Frigorífico fiscalizado.
Tais empresas, também, são solidárias com o débito tributário, Meia Ponte
Alimentos Eireli e Master Agroindustrial Ltda-ME. Também é devedora solidária
a Sra. Divina Mendanha CPF 26003678100, mãe de Adrielly, esposa do Sr.Elias, e
também ex-sócia na empresa fiscalizada, visto que a empresa se confunde com
a família de Sr. Elias, proprietário da empresa fiscalizada em que há indícios de
prática de atos que, em tese, configuram -se em crime de sonegação, fraude e
conluio, para esconder verdadeiros proprietários e verdadeiras empresas, além
de verdadeiros beneficiados pelos negócios do Frigorífico fiscalizado, conforme
art.71 a 75 da Lei 4502/1964. (grifo do autor)
17.
Desde 2004, Elias Batista Cardoso é o proprietário de direito da empresa
fiscalizada, e proprietário de fato do atual Frigorífico Cedro ou Cedro Alimentos.
Em nome de sua esposa, ex-sócia e mãe de outra sócia Adrielly Mendanha
Cardoso, Divina Mendanha, encontram-se alguns veículos da família, os quais
serão arrolados para garantir pequena parte dos débitos tributários agora
lavrados, inclusive porque a empresa se confunde com a família de Elias Batista
Cardoso. (grifo do autor)
II.
DEFESA
A contribuinte principal, então CASA DE CARNE NOVA ITÁLIA LTDA, CNPJ
06.255.771/0001-06, representada por advogado, instrumento a fls. 998/1.000, apresentou
impugnação, conforme peça juntada a fls. 980/997, com suas respectivas teses de defesa,
pugnando ao fim pelo desfazimento do débito fiscal e juntando cópia de documentos a fls.
1.001/1.020.
Os demais sujeitos passivos solidários não apresentaram defesa.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
7
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) –
DRJ/FNS julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 07-35.431, de 21/08/2014, fls.
1.028/1.039 cuja ementa abaixo se transcreve:

(Ementa)
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A teor do inciso III do art. 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI N° 8.540, de 1992. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei n° 8.540, de 1992, pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n° 363.852, não
alcança a contribuição devida após a edição da Lei n° 10.256,
de 2001.
MULTA DE OFÍCIO.
Contribuições previdenciárias e as devidas a terceiras entidades e fundos, não
recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à multa de ofício, conforme determina a
legislação em vigor.
A contribuinte principal e que iniciou o litígio com a sua peça de defesa foi
regularmente intimada em 09/09/2014, fls. 1.050/1.053 e fls. 1.087.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A CASA DE CARNE NOVA ITALIA LTDA, CNPJ 06.255.771/0001-06, em peça conjunta
com os demais sujeitos passivos solidários, ao amparo de advogado, instrumento a fls. 998/1.000
somente com poderes de representação dados pelo contribuinte principal, interpôs em
25/09/2014, fls. 1.148 e em peça única recurso voluntário juntado a fls. 1.099/1.122, com farta
jurisprudência e as seguintes alegações e pedidos:
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
8
a) Não incidência da contribuição
Alega não incidir a Contribuição para o Senar já que inexistiu o fato gerador
descrito na regra matriz (remuneração), vez que o tributo foi apurado com base na
comercialização da produção bovina.
b) Inexistência de sujeição passiva solidária
Entende a defesa que a exação confundiu o patrimônio daquelas empresas que
formam o polo passivo com os respectivos sócios, incorrendo em erro grosseiro, já que distintas as
personalidades. Para além disso também aduz que não houve a demonstração de fraude ou
confusão patrimonial, não se desincumbindo o fisco quanto ao ônus probatório.
c) Inconstitucionalidade da contribuição lançada
Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário RE no
363.852, entendeu pela insubsistência da obrigação tributária sub-rogada do adquirente prevista
no art. 12, V e VII, c/c art. 25, I e II e art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, com as redações
decorrentes das Leis no 8.540, de 1992 e no 9.528, de 1997, desobrigando assim o adquirente de
reter e recolher a contribuição discutida.
Ademais também alega que ajuizou ação anulatória, Processo no 49730-
05.2011.4.01.3500, pleiteando o desfazimento do débito tributário.
d) Erro na base de cálculo – não foram retiradas as notas fiscais de transporte
de gado
A peça recursal informa que aquelas notas fiscais relativas a transporte de gado ou
prestação de serviço, CFOP 1949, foram utilizadas na formação da base de cálculo do tributo
apurado pelo fisco juntamente com as de compras para abate, gerando bis in idem.
e) Aplicação de multa com caráter confiscatório
Aduz com base na jurisprudência que cita que as multas aplicadas possuem caráter
confiscatório.
f) Pedidos
Requereu por fim o desfazimento do débito fiscal, a exclusão dos sujeitos passivos
solidários e dos arrolamentos de bens, retirada da base daqueles fatos relacionados com
transporte de gado, CFOP 1949, inconstitucionalidade da multa qualificada e agravada aplicada,
reduzindo-se também a multa de mora ao percentual de 20% fixado na Lei no 11.941, de 2009.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES E INFORMAÇÃO DE CONCOMITÂNCIA
DADA PELA PFN
Em comunicação de fls. 1.218 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
informou o ajuizamento de ação anulatória, Processo no 11035‐74.2014.4.01.3500, entendendo
pela concomitância do contencioso administrativo tributário com a lide judicial.
Não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
9

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto pela contribuinte principal, atual ELIAS
REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI, CNPJ 06.255.771/0001-06, é tempestivo e obedece aos
requisitos legais.
Todavia destaco que os demais sujeitos passivos, a rigor dos arts. 14 ao 17 do
Decreto no 70.235, de 1972, não iniciaram litígio, visto que a peça impugnatória de fls. 980/997
foi somente apresentada pela contribuinte principal, devidamente representada por advogado
constituído somente pela mesma, conforme se vê no instrumento de cópia a fls. 998/1.000.
Assim sendo, o recurso é examinado exclusivamente em nome da contribuinte
principal, já que esta iniciou a fase litigiosa do contencioso, estando também devidamente
representada.
Conforme comunicação de fls. 1.218 a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -
PGFN informou o ajuizamento de ação anulatória, Processo no 11035‐74.2014.4.01.3500, cópia
dos autos a fls. 1.220/1.316, entendendo pela concomitância do contencioso administrativo
tributário com a lide judicial.
Em exame à petição inicial do processo judicial, cópia a fls. 1.221/1.259, aliada às
cópias de decisões e outras peças de fls. 1.154/1.213, fls. 1.260/1.316, é imperiosa a constatação
da existência de ação judicial com mesmo objeto do processo administrativo. Aliás este também
foi o entendimento desta mesma turma do Carf, por outra composição e em 13/04/2016, ao julgar
o contencioso relativo à cobrança das contribuições incidentes sobre a receita bruta decorrente da
mesma fiscalização, conforme se vê no voto condutor e a ementa do acórdão2.
Pelo exposto, aplico o precedente abaixo transcrito para não conhecer do recurso
voluntário interposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
II.
CONCLUSÃO

2 Acórdão no 2402-005.198 - 4a Câmara/2a Turma Ordinária/2a Seção de Julgamento - CARF - 13/04/2016
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.744 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721044/2014-78
10
Voto por não conhecer dos recursos voluntários interpostos (i) pelo Recorrente,
face à propositura de ação judicial com o mesmo objeto, restando configurada renúncia à via
administrativa em face ao princípio da unidade de jurisdição; e (ii) pelos solidários, tendo em vista
ausência da instalação do litígio, eis que não apresentaram impugnação.
É como voto!
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1326
DF CARF MF
Original